Tribunal: TCU
Processo: 003.587/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2154/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) conceder registro aos atos constantes deste processo, com exceção do ato 35373/2025 (alteração em favor da Sra. Maryse de Athayde Pinheiro); b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o referido ato da Sra. Maryse de Athayde Pinheiro, em razão do óbito da beneficiária, com fulcro no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.587/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Idalina Ribeiro Pimentel (XXX.954.307-XX); Maria Jose Fernandes Rosa (XXX.533.567-XX); Maryse de Athayde Pinheiro (XXX.506.897-XX); Neuza Venturinelli Jannuzzi (XXX.522.697-XX); Silvana Athayde Pinheiro (XXX.630.757-XX); Solange Athayde Pinheiro (XXX.586.291-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.